Tribunal: TJPA
Processo: 0000759-35.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000759-35.2010.8.14.0070

APELANTE: GIORDANE JORGE ANTUNES

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. Ocupação irregular do imóvel municipal que constitui mera detenção e não gera direito possessório. Imóvel inalienável e insuscetível de apossamento por particular. Irrelevância de tempo de ocupação. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Giordane Jorge Antunes contra sentença (ID 4087230), a qual julgou procedente o pedido inicial, determinando expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor do apelante, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Nas razões recursais (ID 4087232), o apelante irresignado, pugna pela reforma da sentença, a fim de mantê-lo na posse do imóvel, não sendo possível, que se arbitre um novo prazo para desocupação. Ademais, requer uma indenização por danos materiais, pois afirma que realizou diversas benfeitorias no imóvel.

Contrarrazões apresentadas (ID 4087233).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID 4087236), confirmando a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Abaetetuba-PA contra Giordane Jorge Antunes, requerendo a reintegração de posse de imóvel, situado na Rua Major Frederico da Gama Lopes, nº 408, bairro Algodoal, onde funciona há mais de 15 (quinze) anos as instalações da Secretaria Municipal de Saúde
.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, pois ausentes os requisitos necessários da medida de urgência (ID4087223).

Acertadamente, o pleito foi julgado procedente, a il. Juíza de primeiro grau decidiu sobre a reintegração de posse em favor do Município de Abaetetuba-PA, ficando incontroverso nos autos que o imóvel em questão é de domínio público (ID4087222).

Incontroverso que o apelante ocupa bem imóvel público, o que não pode ser qualificado como posse, mas simples detenção, haja vista inexistir causa para eventual posse
ad interdicta
, e muito menos para posse
ad usucapionem
, da qual os bens públicos não são passíveis.

Ressalto que os entes públicos exercem domínio público sobre todos os bens que compõem o seu acervo patrimonial (“posse jurídica”), sendo desnecessário o preenchimento do requisito da posse prévia.

Como decorrência, inexistindo posse, inexistirá também o pretenso direito à indenização pelas acessões, estando ou não caracterizado o estado anímico da boa-fé.

Em casos da espécie, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base no art.1.208 do Código Civil, firmou a orientação de que "a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC." (AREsp 1725385 / SP, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/04/21).

Nesse sentido, refiro as ementas de precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de indenização por benfeitorias. 2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no Ag n. 1343787/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j 1º.3.11)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO QUE NÃO ENSEJA A PROTEÇÃO REQUERIDA. 1. Particular não exerce posse sobre bem público, restando caracterizada mera detenção, que não legitima proteção possessória. 2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n.1190693/ES, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.11.12)

Segue ainda o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. Tratando-se de imóvel qualificado como bem público, é despicienda à tutela possessória a prova da antecedência da posse pelo titular do domínio, resolvendo-se a questão na chamada "posse jurídica", exercida de forma presumida pelos entes públicos. Como decorrência, inexistindo posse, mas sim mera detenção, pelos atuais ocupantes,
inexistirá também o pretenso direito à indenização pelas acessões, estando ou não caracterizado o estado anímico da boa-fé.
Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074703588, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 07/06/2018)

Logo, provado o preenchimento dos requisitos legais, a procedência do pedido inicial de reintegração de posse de bem público é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2022